Tribunal: TJDFT
Processo: 0732159-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. NECESSÁRIA. ERRO MATERIAL. OCORRENTE. VÍCIO DA OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
2. Com o provimento do recurso e reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, necessária a inversão da sucumbência fixada na origem, porquanto o vencido na sentença passou à condição de vencedor com o acórdão.
3. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.